Tribunal: TJDFT
Processo: 0752672-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEL COMUM. ENERGIA ELÉTRICA. POSSE EXCLUSIVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu parcialmente o direito à reparação de despesas com manutenção de imóvel comum, no contexto de liquidação por arbitramento decorrente de ação de divórcio.
2. O embargante alegou omissão e contradição quanto à análise da data de desocupação do imóvel, sustentando que a posse exclusiva cessou em abril de 2020, o que afastaria a presunção de uso pessoal da energia elétrica consumida após esse período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar a existência de omissão ou contradição no ven. Acórdão quanto à análise da posse exclusiva do imóvel e à destinação das despesas com energia elétrica.
4. Avaliar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração e o atendimento ao prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ven. Acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a questão da posse exclusiva e da destinação das despesas, destacando que os gastos com energia elétrica ocorreram durante período de ocupação exclusiva do embargante, sem comprovação de que se destinavam à preservação do imóvel comum.
6. Inexiste omissão, pois a fundamentação foi suficiente para sustentar a conclusão adotada.
7. Não se verifica contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo, sendo incabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o ven. Acórdão hostilizado.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 1.022, 1.025. Código Civil: arts. 1.319 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada:: Acórdãos 1955989, 1952169, 1948913, TJDFT.